Tribunal: TJSP
Processo: 2292712-59.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Alegação de que não teriam sido fixados os honorários advocatícios, o que era objeto do recurso – Acórdão que foi claro em estabelecer a verba honorária – Ausência de omissão - Rejeição dos embargos.